Tribunal: TJDFT
Processo: 0001990-77.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Na hipótese de indenização decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

2. A fixação da verba indenizatória a título de danos morais deve ocorrer de forma proporcional e razoável, sem ocasionar enriquecimento injustificado à vítima, tampouco prejuízo financeiro ao ofensor.

3. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” Art. 86 do CPC.

4. Recurso não provido.